Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710131-06.2019.8.07.0018 RECORRENTE: OSMAR JOSE DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vieram os autos a esta Presidência em razão de pedido de apresentação posterior da guia do preparo com o respectivo recolhimento, formulado pelos recorrentes no recurso extraordinário interposto (ID 25446517 - Pág. 1), tendo em vista que o site do Supremo Tribunal Federal encontrava-se fora do ar (ID 25446518 - Pág. 1/2). Defiro conforme requerido, devendo o recolhimento do preparo ser efetuado no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Fica neste ato intimado o recorrido DISTRITO FEDERAL para oferecer, caso queira, contrarrazões aos recursos especial e extraordinário de IDs 25446517 e 25446519, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024